Tribunal: TCU
Processo: 042.489/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3123/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Serviço Social 12a Região/SC e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência sobre as seguintes impropriedades/falhas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 042.489/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia (27.074.636/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Serviço Social 12a Região/SC - CRESS/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Leonardo Falcão Ribeiro (5.408/OAB-RO), representando Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Serviço Social 12a Região/SC - CRESS/SC sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de justificativas para a não aceitação de atestados expedidos por instituições privadas para os fins de pontuação técnica, conforme estabelecido nos itens 9.2.3 e 9.2.4 do edital, em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos previsto no inciso I do art. 50 da Lei 9.784/1999, o que pode comprometido a competitividade do certame e limitado a participação de interessados; 1.7.1.2. ausência de clareza na redação da cláusula 9.2.4 do edital quanto à necessidade ou não de que a experiência referente a todos os serviços devesse ser comprovada mediante um único atestado, para os fins de aferição de pontuação de qualificação técnica, o que prejudicou o julgamento objetivo do certame, em afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.7.1.3. não utilização do Pregão para a contratação dos serviços previstos na Tomada de Preços 1/2020, importando violação à jurisprudência desta Corte (Acórdãos 1.623/2013 e 245/2021, ambos do Plenário do TCU), considerando a natureza comum do objeto da licitação (serviços advocatícios).